Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-85.2021.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800820-85.2021.8.14.0033

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. EPISÓDIO ISOLADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR INFORMANTE. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE LESÕES. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP). DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DE APENAS UM VETOR DESFAVORÁVEL. NOVA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP). Pleiteando a desclassificação do crime de perseguição para o delito de ameaça, bem como a absolvição. Requer ainda, a absolvição pelo crime de dano qualificado pela ausência de dolo específico. Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena, o reconhecimento da prescrição punitiva e pedido para recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: i) se a conduta se amolda ao crime de perseguição ou ao de ameaça; ii) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime contra a pessoa; iii) se a destruição da tornozeleira eletrônica configura crime de dano qualificado; iv) se a dosimetria da pena deve ser reformada; v) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e vi) se o pedido de recorrer em liberdade deve ser reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de perseguição exige reiteração de condutas capazes de perturbar, de forma contínua, a liberdade ou a integridade psicológica da vítima, elemento não demonstrado no caso concreto. Evidenciado apenas episódio isolado de ameaça, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito do art. 147 do Código Penal.

4. O pedido de absolvição não prospera, pois, a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas por prova oral firme e coerente, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e por sua filha, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a existência de lesões físicas ou a efetiva concretização do mal anunciado.

6. Quanto ao crime de dano qualificado, a destruição de tornozeleira eletrônica não configura, por si só, o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, quando ausente o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público, caracterizando-se a conduta como mero exaurimento da evasão, punível no âmbito da execução penal.

7. Na dosimetria do crime de ameaça, a exasperação da pena-base fundada em afirmações genéricas e abstratas acerca da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime mostra-se inidônea, devendo ser mantida apenas a valoração negativa dos motivos do crime, devidamente justificada no caso concreto.

8. Redimensionada a pena e analisados os marcos interruptivos, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa, seja intercorrente.

9. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por inadequação da via eleita, uma vez que a matéria deve ser veiculada por habeas corpus, nos termos do Regimento Interno desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A configuração do crime de perseguição exige a comprovação de reiteração de condutas, sendo inviável sua subsunção quando demonstrado apenas episódio isolado de ameaça. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de ameaça, de natureza formal. A destruição de tornozeleira eletrônica não caracteriza o crime de dano qualificado quando ausente o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, 'e' e 'h', 109, VI, 147, 147-A e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386, III e VII; Lei de Execução Penal, art. 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0002476-53.2022.8.13.0470, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 06/03/2024, publicação em 06/03/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.722.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2018, DJe 13/08/2018; STJ, REsp nº 2.025.790/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RAIMUNDO DA SILVA NUNES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA
, que o condenou à pena total de 03 (três) anos de detenção, e pagamento total de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, e 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia,
ID 31173247, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, na residência da vítima Reinaldo da Conceição Nunes, genitor do apelante, localizada na Passagem Miritizal, município de Muaná, o acusado teria ameaçado de morte seu pai, por meio de palavras, além de romper e retirar a tornozeleira eletrônica que utilizava, em descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Segundo narrado na denúncia, mesmo após a concessão do benefício, o acusado manteve comportamento agressivo, passando a ameaçar seus genitores e a agredir animais domésticos da residência.

Ainda conforme a peça acusatória, em tom intimidatório, o acusado teria dito à irmã:
“olha, fala pro teu pai parar de falar de mim, senão eu vou matar ele”
, circunstância que levou a vítima, temendo por sua integridade, a procurar a autoridade policial e registrar a ocorrência.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e constatou que o acusado se encontrava sem o equipamento de monitoramento eletrônico, motivo pelo qual foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o acusado negou as imputações que lhe foram atribuídas.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso na sanção punitiva do art. 147-A c/c art.163, parágrafo único, III, ambos do CPB.

Em ID 31173251, recebida a denúncia em 07/01/2022;

Em ID 31173267, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/06/2023;

Em ID 31173291, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/08/2023;

Na
sentença
, ID 31173302, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o acusado
Raimundo da Silva Nunes
nas sanções dos artigos 147-A e 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal.

Em
razões recursais
, ID 31173318, requereu a defesa: a) A absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); b) A absolvição do crime de dano por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), dada a ausência de dolo específico; c) Subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 147-A para o art. 147 do CP; d) A reforma da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa; e) O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; f) A manutenção do direito de aguardar o julgamento dos recursos em liberdade.

Em
contrarrazões
, ID 31173321, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 33177467, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento para que seja realizado o "ajuste alojado tão somente no cálculo de pena do crime de Ameaça, a ser refeito com base na previsão (de pena [em abstrato]) do art. 147 (e não do art. 147-A) do CP", pugnando pela observância das demais formalidades legais.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A) PARA AMEAÇA (ART. 147)

A pretensão recursal cinge-se, primordialmente, à desclassificação do crime de perseguição (art. 147-A do CP) para o de ameaça (art. 147 do CP), com a consequente readequação da pena.

Tal pretensão merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

O juízo de primeiro grau condenou o apelante pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal. Contudo, a análise dos fatos descritos na denúncia e comprovados durante a instrução processual revela que a conduta se amolda, com maior precisão, ao tipo penal de ameaça (art. 147 do CP).

O crime de perseguição, ou
stalking
, exige, para sua configuração, a reiteração de condutas que ameacem a integridade da vítima ou perturbem sua esfera de liberdade. O núcleo do tipo é a insistência, a repetição de atos que, em conjunto, criam um estado de angústia e temor contínuo.

No caso em tela, a prova oral, especialmente os depoimentos da vítima e de sua filha, demonstra a ocorrência de um episódio isolado de ameaça de morte, proferida de forma indireta. Embora o contexto familiar seja de animosidade e o apelante possua histórico de comportamento agressivo, a acusação se concentrou em um único ato: a frase ameaçadora dita à irmã para que fosse transmitida ao pai.

Não há nos autos elementos que comprovem uma perseguição reiterada, com múltiplos atos de importunação, vigilância ou outras formas de invasão da privacidade da vítima. A conduta, portanto, carece do elemento normativo "reiteradamente", essencial para a caracterização do delito do art. 147-A.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma clara, exigindo a comprovação da habitualidade para a configuração do crime de perseguição, sob pena de desclassificação. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147-A, § 1º, II, CP)- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 147, CAPUT, CP - NÃO CABIMENTO. - Não há que se falar em desclassificação da conduta de perseguição (art. 147-A do CP) para a de ameaça (art. 147, caput, CP), eis que, na hipótese, verifica-se o caráter reiterado e constante das ameaças proferidas pelo acusado contra a ofendida, pelo que deve ser mantida a capitulação dada em sentença. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA - CABIMENTO - HABITUALIDADE - NÃO COMPROVADA.
Como cediço o delito de perseguição configura-se com o ato de seguir ou acompanhar alguém, de modo constante, insistente ou reiterado, com ameaças à sua integridade física ou psicológica, causando-lhe intimidações e constrangimentos que resultem em perturbação ou restrição de sua liberdade ou privacidade
.
À míngua de provas contundentes da habitualidade da conduta praticada pelo acusado, mas suficientemente comprovado que ele, por duas vezes, ameaçou a ofendida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela prevista no art. 147 do Código Penal, é medida de rigor
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00024765320228130470, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/03/2024) (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, que se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave, como ocorreu no presente caso.

DA ABSOLVIÇÃO

Neste particular, requer a defesa a absolvição do apelante, com base no art. 386, VII, do CPP. Sustenta que a condenação se ampara unicamente nos depoimentos da vítima e da irmã do réu, a qual nutriria "visível desafeto" por ele. Argumenta que a ausência de lesões no exame de corpo de delito afastaria as alegações de agressões constantes e que, diante da negativa do réu, a prova seria insuficiente para um decreto condenatório.

O pleito absolutório, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Perante o Juízo, a vítima
Reinaldo Nunes
, conforme se extrai do depoimento transcrito no Termo de Audiência de ID nº
31173267,
declarou “
que no dia do fato estava na cozinha de sua casa quando ouviu o acusado falar para sua irmã Maria das Dores “OLHA FALA PRO TEU PAI PARAR DE FALAR DE MIM, SENÃO EU VOU MATAR ELE”; o acusado fica falando que o depoente não é pai biológico dele, mas isso não é verdade; o depoente teve 07 filhos com sua esposa e o acusado é o terceiro filho; o depoente tem medo que o acusado seja solto e volte para sua casa; o depoente não dormia direito quando o acusado está em sua casa; o acusado já agrediu o depoente umas 05 vezes fisicamente com tapas, pisoes; o acusado é usuário de droga desde uns 13 anos de idade; o acusado já deu um pisão em sua mãe que até hoje ainda sente dores; o acusado já foi preso várias vezes; sempre deu trabalho para seus pais; já foi internado por causa de drogas, mas fugiu; o acusado já foi preso por roubo;”.

Por sua vez, a informante
Maria Martins Nunes
, em suas declarações registradas no termo de audiência ID nº
31173267
, afirmou “
que é irmã do acusado; o acusado ameaçou de morte o pai; o acusado é conhecido como DIDÃOZINHO; o acusado havia saído do presídio há cerca de dois meses e estava com uma tornozeleira eletrônica, que ele não recarregava mais; quando o acusado saiu do presídio foi para a casa de seus pais; o acusado fala que o pai da depoente não é pai dele, mas o senhor Reinaldo é pai biológico do acusado; o acusado disse as seguintes palavras para a depoente “OLHA FALA PRO TEU PAI PARAR DE FALAR DE MIM, SENÃO EU VOU MATAR ELE”; o acusado já foi preso por outras vezes, sendo a primeira por roubo; quando o acusado está na casa os pais da depoente e também pai do acusado não dormem direito; os pais do acusado tem medo dele; a mãe do acusado ama ele, mas tem medo dele; a depoente mora em um quarto ao lado da casa de seus pais; o acusado tem uma filha de 08 anos, mas não tem companheira; o acusado não tem nenhuma ocupação, não trabalha com nada; o acusado tem em torno de 30 anos de idade; não sabe dizer se o acusado é usuário de drogas; já presenciou o acusado discutir com pai e mãe, mas nunca viu ele agredi-los fisicamente.”

Já o acusado, em seu interrogatório (ID 31173291) negou a prática delitiva, alegando que, à época dos fatos, encontrava-se preso em uma casa penal da Região Metropolitana. Afirmou, ainda, não manter contato com sua família e não considerar a vítima como seu pai.

Como se vê, o depoimento da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a ameaça de morte, foi integralmente confirmado pelas declarações de sua filha. A alegação de "desafeto" da informante, por si só, não tem o condão de desqualificar seu depoimento, que se mostrou harmônico e coerente com o da vítima perante a autoridade judicial.

Em crimes praticados em contexto doméstico e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Ademais, a argumentação de que o exame de corpo de delito sem lesões afastaria a credibilidade das declarações não se sustenta, pois o crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo a ausência de lesões físicas irrelevante para sua configuração.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a modificação das condições impostas no "sursis". II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica; e (ii) a legalidade das condições impostas à suspensão condicional da pena, à luz do art. 78 do CP. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação e depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal. 4. A autoria foi confirmada pelos relatos da vítima, harmônicos, consistentes e corroborados por testemunha presencial, inclusive quanto ao contexto de ciúmes, perseguições e ameaças que precederam o fato. 5.
O crime de ameaça, de natureza formal, prescinde da concretização do mal anunciado, sendo suficiente a conduta apta a causar fundado temor na vítima, situação evidenciada no caso concreto. 6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, quando coerente e amparada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente feito
. 7. A versão defensiva, isolada e desacompanhada de provas, não infirma a robustez do conjunto probatório. 8. Quanto à suspensão condicional da pena, verifica-se a cumulação indevida de condiçõ es das modalidades simples e especial, em desacordo com o art. 78 do CP. Presentes os requisitos do § 2º do referido artigo, é cabível a substituição das condições impostas por outras mais brandas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar as condições da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 78, § 2º, do CP. Teses de julgamento: "1. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. É indevida a cumulação de condições previstas nas modalidades simples e especial da suspensão condicional da pena. Preenchidos os requisitos do art. 78, § 2º, do CP, devem ser aplicadas apenas as condições nele previstas." (TJ-MG - Apelação Criminal: 00026037120228130411, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 16/12/2025) (Grifei).

Dessa forma, havendo prova segura da autoria e da materialidade, consubstanciada nos depoimentos judiciais, afasto o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta de destruir a tornozeleira eletrônica, por ausência de dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público (
animus nocendi
). Argumenta que a intenção do apelante seria unicamente a de se livrar do monitoramento estatal.

A tese defensiva, de fato, merece prosperar.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio (
animus nocendi
).

No caso da destruição da tornozeleira eletrônica, o objetivo primário do agente não é lesar o erário, mas sim remover um obstáculo para a sua liberdade, buscando a evasão. Embora a conduta resulte em prejuízo material ao Estado, a ausência da intenção específica de danificar o patrimônio afasta a tipicidade do crime de dano.

Nesse exato sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART . 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI . AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame . 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou o recorrente pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por deterioração de tornozeleira eletrônica pertencente ao Estado. 2 . O Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau, condenando o recorrente, ao entender que o dolo genérico era suficiente para a configuração do crime de dano qualificado.II. Questão em discussão. 3 . A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, ou se o dolo genérico é suficiente.III. Razões de decidir . 4.
"Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi."
(AgRg no REsp 1722060 / PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018) . 5
. A ausência de dolo específico no caso concreto, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, impede a condenação pelo crime de dano qualificado
.IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso provido para reestabelecer a sentença absolutória. (STJ - REsp: 2025790 SP 2022/0285804-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (Grifei).

Dessa forma, não estando comprovado o dolo específico de causar dano ao patrimônio público, a conduta do apelante se mostra atípica. A destruição do equipamento configura, na verdade, um mero exaurimento do crime de evasão, sendo punível apenas como falta grave no âmbito da execução penal, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

Portanto, impõe-se a absolvição do apelante quanto à imputação do crime de dano qualificado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – DELITO DE AMEAÇA

A sentença exasperou a pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais valorada, tais como, “Culpabilidade evidenciada, merecendo reprovação a conduta do agente; réu já registra antecedentes; conduta social desfavorável, pois corriqueira a pratica de delitos; personalidade voltada para o crime; os motivos do crime não favorecem o réu, pois ameaçou um familiar; as circunstâncias do crime são desfavoráveis; as conseqüências extrapenais são nefastas para a vítima e não se extrai dos autos tenha a mesma contribuído”.

Passo à análise individualizada de cada vetor do art. 59 do Código Penal, no que tange ao
crime de ameaça (art. 147 do CP)
, para o qual o apelante foi condenado nesta instância.

A menção a "
culpabilidade
evidenciada, merecendo reprovação" é uma afirmação genérica e abstrata, que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre uma maior reprovabilidade da conduta do que aquela já prevista no próprio tipo penal. Deve, portanto, ser considerada neutra.

Embora o juízo sentenciante tenha afirmado que "o réu já registra
antecedentes
", não consta nos autos certidão de antecedentes criminais que comprove a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado. Portanto, este vetor deve ser neutralizado.

As expressões "
conduta social desfavorável
, pois corriqueira a prática de delitos" e "
personalidade
voltada para o crime" são fundamentações vagas e baseadas em conjecturas. A utilização de inquéritos e processos em curso para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social é vedada pela Súmula 444 do STJ. Ambas as circunstâncias devem ser neutralizadas.

Quanto ao
motivo do crime
essa circunstância deve ser mantida. A vontade de silenciar um familiar por meio de uma ameaça de morte constitui um motivo especialmente reprovável, justificando a exasperação da pena-base.

Por sua vez, quanto às
circunstâncias do crime.
A afirmação de que "são desfavoráveis" é completamente genérica e não descreve nenhum elemento fático que justifique o aumento da pena. Portanto, ser neutralizada.

A alegação de que as consequências “são nefastas para a vítima” também são genéricas. O temor e o abalo psicológico são consequências inerentes ao próprio crime de ameaça. Para que este vetor seja negativado, seria necessária a demonstração de um dano concreto e excepcional, que extrapolasse o resultado típico do delito, o que não ocorreu.

Dessa forma, das sete circunstâncias judiciais, apenas uma, os
motivos
, pode ser legitimamente valorada em desfavor do apelante.

DA NOVA DOSIMETRIA

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena do crime de
ameaça (art. 147 do CP)
.

Primeira Fase:
Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Segunda Fase:
Incidem as agravantes do art. 61, II, "e" (crime cometido contra ascendente) e "h" (crime contra pessoa maior de 60 anos). Diante de duas agravantes, exaspero a pena em 1/3 (um terço), elevando-a para
2 (dois) meses de detenção
. Não há atenuantes a serem consideradas, uma vez que o réu negou a prática delitiva.

Terceira Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Torno, assim, a pena definitiva para o crime de ameaça em
2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, como estabelecida na sentença.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa requer o reconhecimento da prescrição. Contudo, a análise dos marcos interruptivos e do prazo prescricional aplicável ao caso demonstra que a pretensão punitiva do Estado não foi fulminada pela passagem do tempo.

A pena definitiva para o crime de ameaça, conforme redimensionada neste voto, foi fixada em
2 (dois) meses de detenção
.

Para penas inferiores a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, conforme o inciso VI do art. 109 do Código Penal.

O apelante nasceu em 12/07/1990. Na data do fato (18/09/2021), ele contava com
31 anos de idade
. Portanto, não faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, que se aplica apenas a réus menores de 21 anos na data do crime ou maiores de 70 na data da sentença.

Dessa forma, o prazo prescricional a ser considerado para a análise é de
3 (três) anos
.

A prescrição retroativa é calculada com base na pena aplicada na sentença, analisando-se os lapsos temporais entre os marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença. O primeiro período, ocorre entre a data da denúncia e o recebimento da denúncia. Contudo, no presente caso, o fato se deu no dia 18/09/2021 e a denúncia foi recebida no dia 07/01/2022, o tempo decorrido foi de apenas 3 meses e 20 dias, inferior a 3 anos.

O segundo período acontece entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. No caso, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 07/01/2022 e a publicação da sentença em 13/11/2023. Percebe-se que o tempo decorrido foi apena de 1 ano, 10 meses e 6 dias, inferior a 3 anos.

Como em nenhum dos períodos transcorreu o prazo de 3 anos,
não ocorreu a prescrição retroativa
.

Análise da Prescrição Intercorrente (ou superveniente)

A prescrição intercorrente ocorre no período entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado definitivo da condenação (ou o julgamento do recurso). No caso em análise, o marco inicial da se deu por meio da publicação da sentença, em 13/11/2023 e o prazo para que a prescrição intercorrente se consumasse, seria necessário que o presente recurso de apelação não fosse julgado até
12/11/2026
. Como o julgamento está ocorrendo antes dessa data,
não há que se falar em prescrição intercorrente
.

Diante do exposto, afasto a tese de extinção da punibilidade, pois não se implementou o lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em nenhuma de suas modalidades.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
24

de fevereiro

de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 24/02/2026